Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL PRESENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ANÁLISE VEDADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GESTORA DE PAGAMENTOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS E BLOQUEIO DE CONTA INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação, cujos fundamentos são diversos daqueles apresentados na contestação. Inovação recursal caracterizada.
2. Não se analisa a documentação juntada no apelo, porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, ou seja, somente no âmbito recursal.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do CDC às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstre maior vulnerabilidade. Ainda que o autor, empresário individual e comerciante de aparelho eletrônico, tenha se utilizado dos serviços da ré para gestão de meio de pagamentos, forçoso reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes decorrente da vulnerabilidade técnica e econômica frente à fornecedora. Isso porque se mostra patente a hipossuficiência do requerente que não possui qualquer tipo de ingerência sobre as operações realizadas com o cartão de crédito/débito e o acesso à conta respectiva, os quais ficam submetidos ao controle da requerida, de modo a evidenciar a sua superioridade técnica e econômica.
4. Inviável acolher a tese de observância à pacta sunt servanda, para que o julgamento se limite à única cláusula contratual do contrato reproduzida na peça de defesa. Não se verifica o cumprimento de um contrato somente por meio de uma de suas cláusulas e sem conhecer as obrigações assumidas por ambas as partes, especialmente ao cuidar-se de relação de consumo em que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, nos moldes do art. 47 do CDC. Ressalte-se ainda que o consumidor juntou comunicação feita por representante da fornecedora e noticiando os percalços objeto da lide e que teriam decorrido da aplicação de disposição contratual diversa. Em razão dessas divergências e por não ter se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não há como reconhecer que o bloqueio realizado das transações foi legítimo e observou o que fora acordado entre as partes.
5. A excessiva demora, com a liberação parcial do crédito devido, extrapolou a razoabilidade, mormente porque não foi constatada qualquer fraude por parte do consumidor, cujo serviço de gestão de pagamento por cartão de credito foi indevidamente cancelado e o saldo da respectiva conta bloqueado, assim como o respectivo acesso.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Sua fixação em 5.000,00 (cinco mil reais) na origem atendeu aos princípios de regência e a moldura fática do caso concreto.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.